Tribunal: TJMT
Processo: 0002951-24.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-07
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002951-24.2013.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTES: GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.; MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME.
APELADOS: MUNDIAL SUCÇÃO E SOLOS LTDA-ME; TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME; MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., e GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes a Ação de Cobrança n.o 0002951-24.2013.8.11.0003, proposta por MUNDIAL SUCÇÃO E SOLOS LTDA-ME., para declarar válido o contrato celebrado e condenar as apelantes, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 27.914,00 (vinte e sete mil, novecentos e quatorze reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do inadimplemento, e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação, bem como condenou-lhes em custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A primeira apelante GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. alega a sua ilegitimidade passiva para atuar na demanda, uma vez que não é seguradora e a sua atividade é de gerenciamento de riscos, reguladora de sinistros, por isso figurou no processo administrativo apenas para regular o sinistro em parceria com a seguradora MAPFRE.
Assevera que a sua atuação se restringe a obter informações e documentos junto ao segurado ou terceiro envolvido em acidente, e encaminhar os dados coletados à seguradora conveniada, a qual irá apurar se o evento ocorrido possui ou não cobertura securitária.
Sustenta que a fundamentação para afastar a sua ilegitimidade se baseou em interpretação equivocada sobre as informações contidas no site da apelante, não sendo analisadas as provas apresentadas no processo, por isso a sentença não atacou todos os argumentos trazidos pela parte, violando o art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC.
Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para que a pretensão seja julgada improcedente em relação a ela, bem como para que haja a inversão do ônus de sucumbência.
Em contrarrazões, MUNDIAL SUCÇÃO E SOLOS LTDA-ME. e TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME., requereram o desprovimento do apelo, esta última também requereu a aplicação da multa prevista no art. 80, VII e 81, do CPC, e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre a condenação. Intimadas a apresentar contrarrazões, as demais corrés restaram silentes.
No que toca ao recurso de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., esta afirma que o prêmio do seguro não é devido, uma vez que o apelado não realizou o registro da mercadoria avariada, por se tratar de seguro de apólice aberta é necessária a averbação da mercadoria para determinar o valor do prêmio. Essa averbação é comunicada à seguradora a cada embarque realizado, a fim de possibilitar a fixação do prêmio conforme o risco, portanto as averbações devem ser feitas diariamente, sob pena de perda da cobertura.
Aduz que deve ser reconhecida a prescrição, uma vez que a negativa do pagamento do seguro ocorreu em 02/05/2012, sendo que a parte segurada apresentou contestação nos autos em 16/05/2013, denunciando a seguradora na lide nessa data, portanto após o prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206 do CC.
Nesses termos, requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
Nas contrarrazões recursais, MUNDIAL SUCÇÃO E SOLOS LTDA-ME. e TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA.-ME, pleitearam o desprovimento do recurso, sendo que esta última também requereu a aplicação da multa prevista no art. 80, VII e 81, do CPC, e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre a condenação. Já GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A., intimada a apresentar contrarrazões aos três recursos interpostos pela apelada e corrés, limitou-se a se manifestar sobre o recurso da apelada e da corré TRANSGIKA, quedando inerte quanto ao recurso de MAPFRE.
Por sua vez, TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME, salienta que as corrés denunciadas são as únicas responsáveis pelo adimplemento do contrato, nos moldes da Apólice de Seguro n.o 3836000217201, portanto não poderia ser condenada solidariamente ao pagamento do contrato, vez que apenas acionou o seguro e a contratação dos prestadores de serviços deve se adstringir à seguradora e seus parceiros.
Pugna pela aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula 537 do STJ, o qual determina que há possibilidade de condenação direta da seguradora ao pagamento da indenização.
Pondera que eventual condenação deve ser feita para responsabilizá-la de maneira subsidiária e não solidária. Afirma que por se encontrar em fase de Recuperação Judicial, “as habilitações de crédito devem ser processadas em autos apartados e distribuídas por dependência aos autos principais n.o 30871-48.2016.8.11.0041, e inseridas no rol de credores.”
Prequestiona a matéria, a fim de insurgência em instâncias superiores.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja excluída a sua obrigação ao pagamento da indenização, ou que a condenação seja subsidiária.
Em resposta, MUNDIAL SUCÇÃO E SOLOS LTDA-ME., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A., requereram o desprovimento do apelo.
Diante do fato de uma das apelantes se encontrar em recuperação judicial, o Ministério Público Estadual foi instado a se manifestar. Em resposta, registrou que inexiste interesse público hábil a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.
Decide-se.
Apesar de se tratarem de três insurgências, vislumbra-se que os debates recaem sobre a validade do seguro, prescrição e responsabilidade das partes, matérias cujas análises não demandam maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes a Ação de Cobrança n.o 0002951-24.2013.8.11.0003, proposta por MUNDIAL SUCÇÃO E SOLOS LTDA-ME., para declarar válido o contrato celebrado e condenar as apelantes, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 27.914,00 (vinte e sete mil, novecentos e quatorze reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do inadimplemento, e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação, bem como condenou-lhes em custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Ressai da exordial que MUNDIAL SUCÇÃO E SOLOS LTDA-ME. foi contratada pelas apelantes para prestar serviços de “descontaminação do solo, retirada e transportes de resíduos na BR 364 km 630, zona rural de Diamantino/MT, no montante de 141,65 toneladas de resíduos sinistrados, decorridos em virtude de sinistro de trânsito com o veículo da transportadora Transgika, no dia 31/12/2011”. Diante do perigo de impacto ambiental, com a contaminação do solo pelo teor da carga transportada, conforme notificação expedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, em 3/1/2012, a apelada foi contratada em caráter de urgência, de maneira que as tratativas da contratação foram realizadas por telefone e e-mail dada a imediaticidade da execução, sendo pactuado o valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) para cada tonelada de resíduo coletada, cuja primeira parcela seria adimplida em até 30 (trinta) dias da data da última descarga dos resíduos. Passado esse período o pagamento não foi efetivado, razão pela qual a apelada emitiu duas duplicatas no valor total de R$ 27.914,00 (vinte e sete mil, novecentos e quatorze reais), com vencimento para 25/03/2012, sendo uma duplicata no valor de R$ 15.831,26 (quinze mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos) e outra de R$ 12.082,64 (doze mil, oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), as quais também foram inadimplidas, ensejando a propositura da presente demanda.
Angularizada a ação contra TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME, esta denunciou à lide as empresas GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Denúncia essa que foi acolhida pelo Magistrado a quo. Assim, as corrés compareceram aos autos apresentando contestações, nas quais alegaram, entre outras teses, a ilegitimidade passiva, a ausência de cobertura para o pagamento do seguro. Impugnadas as contestações, as partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.
Por conseguinte, sobreveio sentença que afastou as preliminares arguidas e julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos termos retromencionados, motivo pelo qual as três corrés se insurgem nesta instância.
RECURSO DE GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.
A apelante arrazoa, síntese que, não houve fundamentação idônea hábil a validar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
Pois bem, ressai dos autos que o Magistrado de primeiro grau afastou a tese de ilegitimidade nos seguintes termos:
[...] Inicialmente, as preliminares arguidas pela ré, quais sejam, de que impossível a tramitação pelo rito sumário tendo em vista a necessidade de dilação probatória e de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, não merecem acolhimento. [...]
Também não há que se falar em ilegitimidade passiva, por exclusiva responsabilidade da seguradora. Conforme demonstram os documentos acostados pelo autor juntamente com a inicial (e-mails fls.24/27 e 29), resta evidente que a contratação se deu de forma direta, mediante apresentação de orçamento, com o devido aceite da ré.
Dessa forma, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Quanto a alegação da denunciada PAMCARY, ou seja, que não detém qualquer responsabilidade no caso concreto, trabalhando apenas como prestadora de serviços para a seguradora, também não restou comprovada.
Conforme se infere dos próprios encaminhamentos de e-mails juntados com a peça exordial e ainda trecho extraído diretamente do próprio site da denunciada (https://www1.gps-pamcary.com.br/a-pamcary/) as suas alegações preliminares são falaciosas:
“A GPS PAMCARY é uma empresa brasileira, pioneira na oferta de soluções integradas em gestão de riscos e seguros, informações logísticas, assistência 24hs e meios de pagamento eletrônico de fretes para o transporte multimodal de cargas no Brasil.” (grifos meus).
Dessa forma, não se mostra adequado e juridicamente aceitável a alegação preliminar da denunciada, razão pela qual a rejeito. [...]” (ID 8295663)
Pela transcrição do trecho acima, vislumbra-se que embora a fundamentação do julgador tenha sido sucinta, foi adentrou no mérito da insurgência, alicerçando seu entendimento de que a apelante é corresponsável pelo pagamento da dívida, uma vez que embora não seja seguradora, intermediou o negócio, participando efetivamente da contratação dos serviços da apelada, conforme se denota dos “próprios encaminhamentos de e-mails juntados com a peça exordial”.
Corroborando com essa afirmativa, o Magistrado consignou que a definição dos serviços prestados pela apelante, extraídos do seu site eletrônico, apontam que ela realiza “soluções integradas em gestão de riscos e seguros, informações logísticas, assistência 24hs e meios de pagamento eletrônico de fretes para o transporte multimodal de cargas no Brasil”, ou seja dentro dessa definição, por certo que está inserida a atividade de contratação e até de pagamento de terceiros para solução de sinistros com as cargas. Entendimento diverso poderia se ter somente no caso em que se auto definisse como “mera gerenciadora de riscos”, mas não se limita a isso, conforme posto.
Dessa maneira, vislumbra-se dos e-mails acostados nos ID’s n.os 8295525 e 8295525, que a apelada anui com a contratação dos serviços e preços estipulados, o que demonstra que a sua atuação no caso concreto não se ateve ao gerenciamento de riscos, mas adentrou à formação da contratação, ainda que por meio extraoficial (telefone e e-mails). De maneira, que caberia a ela demonstrar que não concordou com a contratação, mas não o fez, restando incólume o direito da apelada.
A despeito de eventual prova em contrário, entende-se que na hipótese em comento, a apelante anuiu com a contratação e atraiu para si a responsabilidade. Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação, visto que embora sucinta, firmou o mesmo entendimento adotado por este Tribunal, diante das provas colacionadas nos autos que subsidiaram o livre convencimento motivado do julgador.
Ante o exposto, o recurso de GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A., não merece prosperar.
RECURSO DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Aduz, a seguradora, que deve ser reconhecida a prescrição ânua, porque a negativa do pagamento do seguro ocorreu em 02/05/2012, e somente foi denunciada na data 16/05/2013, bem como sustenta que não pode ser responsabilizada pelo pagamento da dívida, porquanto o segurado não realizou o registro da carga avariada e por se tratar de apólice aberta, a ausência de registro exclui a cobertura do sinistro.
Com efeito, sobre a prescrição, também se mostra escorreita a fundamentação consubstanciada na sentença, no sentido de que aplica-se o teor da Súmula 278 do STJ no caso, a qual prevê que o termo inicial para o prazo prescricional ocorre da ciência inequívoca da “incapacidade laboral”, na hipótese da “negativa do pagamento do sinistro”.
Nessa perspectiva, denota-se do processo que a apelante não comprovou a ciência inequívoca por parte da segurada TRANSGIKA, dado que a comunicação, em tese endereçada à segurada foi recebida pela corré PAMCARY (atual GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.), insuficiente para demonstrar a comunicação, logo, a apelante poderia ter comprovado a emissão de carta registrada (AR) pelo correio à segurada, ter apresentado e-mail com a cientificação da negativa, ou outra prova que demonstrasse que o pagamento foi negado diretamente à segurada, mas não o fez. De maneira que não se evidencia a prescrição no caso.
De igual modo, pertinente à perda da cobertura do seguro por ausência de registro de carga, verifica-se que a seguradora visa se esquivar do pagamento da obrigação após ter avalizado a contratação dos serviços, sugestionando sua concordância para tanto. Na verdade, a apelante não apenas deu a entender que a contratação estava segurada, como autorizou a prática como se observa do e-mail de ID n.os 8295525 e 8295525, em que há envio às corrés de todas as tratativas, assim deveria ter apresentado contraprova de que não autorizou a contratação desde o início, mas quedou inerte neste aspecto.
À vista disso, não pode simplesmente, após executados os serviços, querer se eximir da sua responsabilidade, arguindo excludente de cobertura, porquanto denota a sua má-fé, e contradição, comportamentos esses execrados pelo ordenamento jurídico, evidenciando o venire contra factum proprium, que nada mais é do que a vedação ao comportamento contraditório nas relações jurídicas.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR INDÍGENA ANALFABETA – CRÉDITO DISPONIBILIZADO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – CAPACIDADE CIVIL PLENA – ANALFABETISMO QUE NÃO RETIRA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. O fato de ser a mutuária analfabeta, idosa e indígena não implica, inexoravelmente, na nulidade do contrato de mútuo por ela contraído, mormente quando o respectivo instrumento contém a digital do mutuária, a assinatura a rogo de terceiro conhecido e a subscrição por duas testemunhas (CC, art. 595), e há prova de disponibilização e fruição da vantagem econômica inerente à operação financeira. [...]”. (TJMT, AP. n.o 1000607-11.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE SUSPENDER O CONTRATO DE CONSÓRCIO CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR O DIREITO DOS DEMAIS CONSORCIADOS DO GRUPO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
II - A irresignação do recorrente não se deu imediatamente, após o ato de assinatura do contrato questionado, mas, sim, após voluntariamente ter ofertado lance na assembleia do grupo de consórcio e ter sido contemplado com o crédito que, inclusive, já fez uso, o que denota claro comportamento contraditório (venire contra factum proprium).” (TJMT, AI n.o 1013497-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)
Dito isso, a se considerar a anuência da seguradora para a contratação, não há reparo a ser feito na sentença em relação às insurgências da apelante.
Por seu turno, TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME. busca a exclusão da sua responsabilidade, em razão da responsabilidade das corrés, decorrente do seguro contratado.
Quanto a isso, tem-se que apesar de a Apólice de Seguro n.o equivaler a o valor suficiente ao adimplemento da obrigação, a condenação de maneira solidária é necessária para garantir à credora a possibilidade do efetivo recebimento do crédito. Isso porque, diante de eventual inadimplemento por parte das corrés, a apelada poderá exigir o pagamento parcial ou integral de quaisquer um dos condenados solidariamente, remanescendo a estes a possibilidade de ação de regresso contra os demais.
Portanto, ainda que a apelante venha a ser executada pela dívida, pode cobrar essa execução contra as demais, nos limites da cobertura prevista no seguro. Destarte, caso fosse condenada subsidiariamente, como pretende, a apelada somente poderia acioná-la após investida contra as demais corrés, o que não é permitido na hipótese, diante da contratação celebrada pela própria apelante, por intermédio e com a anuência das demais apelantes, evidenciada a sua corresponsabilidade.
Colaciona-se jurisprudência nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA IRREGULAR – CRUZAMENTO - PREFERÊNCIA DAQUELE QUE TRANSITA À DIREITA – COLISÃO - INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 29, III, ALÍNEA “C” E 44 DO CTB – COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CARRO DA EMPRESA APELADA - RESSARCIMENTOS DEVIDOS – SEGURADORA QUE ACEITOU A DENUNCIAÇÃO E CONTESTOU O PEDIDO DO AUTOR – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – QUANTUM A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE -PENSIONAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INCREMENTO DA PARTE CONDENATÓRIA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (Súmula 537). [...]” (TJMT, AP n.o 0000807-33.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)
“APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO RETIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA COBERTURA EM FAVOR DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADA E DA SEGURADORA. DANO MORAL RECONHECIDO EM RAZÃO DA INSCRIÇÃO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO AGENTE FINANCEIRO. CASO CONCRETO. AGRAVO RETIDO E APELO DA RÉ MARINEIDE DESPROVIDO. APELO DOS AUTORES PROVIDO. APELO DA RÉ MAPFRE PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. Responsabilidade da seguradora em proceder a cobertura dos danos causados pela segurada à terceiro. Questão incontroversa. Valor limitado ao capital previsto na apólice. Recurso da Ré Mapfre provido, no ponto. 3. Responsabilidade da ré Marineide, por ser a causadora do acidente de trânsito que desencadeou a ocorrência dos fatos noticiados na petição inicial. Dever de reparação integral desta. [...]” (TJ-RS - AC: 70072043557 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/04/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2017)
Ao arremate, o Ministro Luis Felipe Salomão consignou no julgamento do REsp 962.230, proferido pela 2a Seção do STJ, que "não é menos verdadeira a afirmação de que a fórmula que permite a condenação direta da litisdenunciada possui os mesmos princípios inspiradores desse instrumento processual".
Nesses termos, em que pese a apelante pugne pela aplicação da Súmula 537 do STJ ao caso, com fundamentos diversos, vê-se que esse próprio enunciado determina a condenação solidária, in verbis:
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.” (Súmula 537 do TJ)
Já quanto à necessidade de apensamento da ação ao processo de Recuperação Judicial, para habilitação do crédito, por se tratar de discussão ainda da fase de conhecimento, os créditos confirmados por esta instância somente serão efetivamente cobrados no Juízo de origem em liquidação/cumprimento de sentença, de modo que essa questão deve ser debatida em momento oportuno no Juízo de origem.
Por todo o exposto, nenhuma das insurgências tem guarida no caso ora em análise, visto que a sentença é irrepreensível. Em consequência, não há que se falar em aplicação de multa ou inversão do ônus de sucumbência.
Com essas considerações, DESPROVEJO OS RECURSOS interpostos por GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME., para manter incólume a sentença combatida. Pelos desprovimentos, majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora